Tribunal: TJES
Processo: 5019432-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE DIRETORES DE COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CONCRETA DE ATOS ILÍCITOS. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL EXCEPCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva de diretores de cooperativa, excluindo-os do polo passivo e extinguindo o feito em relação a eles sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de requisitos para responsabilização pessoal, pleiteando os agravantes a manutenção dos dirigentes na demanda e alegando responsabilidade por atos de gestão e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a responsabilização pessoal de diretores de cooperativa com base em alegações genéricas de inadimplemento, sem descrição concreta de atos ilícitos; (ii) estabelecer se o reconhecimento da ilegitimidade passiva, sem dilação probatória, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra, sendo a responsabilização pessoal de administradores medida excepcional que exige demonstração concreta de conduta ilícita.

4.
A petição inicial não descreve, de forma individualizada, atos de gestão praticados pelos diretores, limitando-se a imputação genérica baseada no cargo ocupado.

5.
A ausência de narrativa fática mínima sobre desídia, dolo, má-fé, desvio de finalidade ou confusão patrimonial compromete a causa de pedir e impede a manutenção dos diretores no polo passivo.

6.
A tentativa de fundamentar a responsabilidade em atos específicos e normas estatutárias apenas em sede recursal configura inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico.

7.
A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida com base nos elementos da inicial, sendo desnecessária dilação probatória quando a narrativa é insuficiente, inexistindo cerceamento de defesa.

8.
A responsabilização de administradores, mesmo fora da desconsideração da personalidade jurídica, exige demonstração de conduta ilícita concreta, o que não se verifica no caso.

9.
A jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios afasta a responsabilização de dirigentes com base apenas em inadimplemento ou imputações genéricas, sem prova de abuso ou má gestão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilização pessoal de administradores de pessoa jurídica exige a descrição concreta e individualizada de atos ilícitos, não sendo suficiente a imputação genérica baseada no cargo.

2. A ausência de causa de pedir apta a demonstrar conduta ilícita impede a manutenção do administrador no polo passivo.

3. A inovação recursal não pode suprir deficiência da petição inicial quanto à legitimidade passiva.

4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva com base na insuficiência da narrativa inicial não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, art. 50; Lei nº 5.764/71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 678.093/SP; TRT-5, ROT nº 0000555-03.2023.5.05.0016, Rel. Mirinaide Lima de Santana Carneiro, j. 09.09.2025; TJSP, AI nº 2153217-58.2025.8.26.0000, Rel. Augusto Rezende, j. 31.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019432-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARIA RAMOS SOUSA e outros

AGRAVADO: WALDENI PORTES RODRIGUES e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE DIRETORES DE COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CONCRETA DE ATOS ILÍCITOS. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL EXCEPCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva de diretores de cooperativa, excluindo-os do polo passivo e extinguindo o feito em relação a eles sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de requisitos para responsabilização pessoal, pleiteando os agravantes a manutenção dos dirigentes na demanda e alegando responsabilidade por atos de gestão e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a responsabilização pessoal de diretores de cooperativa com base em alegações genéricas de inadimplemento, sem descrição concreta de atos ilícitos; (ii) estabelecer se o reconhecimento da ilegitimidade passiva, sem dilação probatória, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra, sendo a responsabilização pessoal de administradores medida excepcional que exige demonstração concreta de conduta ilícita.

4.
A petição inicial não descreve, de forma individualizada, atos de gestão praticados pelos diretores, limitando-se a imputação genérica baseada no cargo ocupado.

5.
A ausência de narrativa fática mínima sobre desídia, dolo, má-fé, desvio de finalidade ou confusão patrimonial compromete a causa de pedir e impede a manutenção dos diretores no polo passivo.

6.
A tentativa de fundamentar a responsabilidade em atos específicos e normas estatutárias apenas em sede recursal configura inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico.

7.
A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida com base nos elementos da inicial, sendo desnecessária dilação probatória quando a narrativa é insuficiente, inexistindo cerceamento de defesa.

8.
A responsabilização de administradores, mesmo fora da desconsideração da personalidade jurídica, exige demonstração de conduta ilícita concreta, o que não se verifica no caso.

9.
A jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios afasta a responsabilização de dirigentes com base apenas em inadimplemento ou imputações genéricas, sem prova de abuso ou má gestão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilização pessoal de administradores de pessoa jurídica exige a descrição concreta e individualizada de atos ilícitos, não sendo suficiente a imputação genérica baseada no cargo.

2. A ausência de causa de pedir apta a demonstrar conduta ilícita impede a manutenção do administrador no polo passivo.

3. A inovação recursal não pode suprir deficiência da petição inicial quanto à legitimidade passiva.

4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva com base na insuficiência da narrativa inicial não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, art. 50; Lei nº 5.764/71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 678.093/SP; TRT-5, ROT nº 0000555-03.2023.5.05.0016, Rel. Mirinaide Lima de Santana Carneiro, j. 09.09.2025; TJSP, AI nº 2153217-58.2025.8.26.0000, Rel. Augusto Rezende, j. 31.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5019432-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: ANA MARIA RAMOS SOUSA e MAURO MAURICIO FIDENCIO

AGRAVADOS: WALDENI PORTES RODRIGUES, SUEDI ALVES DE ANDRADE, WELTON JORGE BARRETO e COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO COOPERTAXI - ES

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0019165-98.2019.8.08.0024

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA MARIA RAMOS SOUSA
e
MAURO MAURICIO FIDENCIO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de cobrança, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos WALDENI PORTES RODRIGUES, SUEDI ALVES DE ANDRADE e WELTON JORGE BARRETO, excluindo-os do polo passivo da demanda e extinguindo o feito em relação a eles, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Na origem, ANA MARIA RAMOS SOUSA e MAURO MAURICIO FIDENCIO ajuizaram ação de cobrança em face da COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TÁXI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COOPERTAXI-ES e dos ora agravados, alegando, em síntese, que integraram a cooperativa e, mesmo após o desligamento, continuaram a prestar serviços de transporte, sem receber os valores que entendem devidos.

Afirmam que os três últimos requeridos eram dirigentes da cooperativa e, por essa razão, responsáveis pelos pagamentos devidos aos cooperados.

Com base em tais alegações, requereram a condenação solidária da cooperativa e dos referidos diretores ao pagamento da quantia cobrada.

Ao analisar o pedido, o juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos diretores, ao fundamento de que a responsabilização pessoal de administradores exige a demonstração dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, os quais não foram sequer alegados na inicial.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a responsabilidade dos diretores decorre de atos ilícitos de gestão, não se confundindo com a desconsideração da personalidade jurídica, bem como alega cerceamento de defesa.

Por meio da decisão lançada no Id nº 17144182, indeferi o pedido liminar recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob cognição exauriente, não identifico razões para modificar o entendimento anteriormente adotado, motivo pelo qual o ratifico integralmente.

Com efeito, a controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar a possibilidade de manutenção dos diretores da cooperativa no polo passivo da demanda, à luz das alegações deduzidas na petição inicial.

De início, cumpre destacar que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui regra basilar do ordenamento jurídico, sendo a responsabilização pessoal de seus administradores medida de caráter excepcional.

Ainda que a parte agravante sustente que a responsabilidade imputada aos diretores decorre de atos ilícitos de gestão, e não da desconsideração da personalidade jurídica, verifica-se que a petição inicial não apresenta descrição concreta e individualizada de condutas aptas a justificar a responsabilização direta dos administradores.

A análise da petição inicial evidencia que a imputação de responsabilidade aos diretores foi formulada de maneira genérica, limitada à afirmação de que ocupavam cargos de direção e seriam responsáveis pelos pagamentos realizados pela cooperativa. Não há, contudo, qualquer descrição individualizada de condutas, tampouco a indicação de atos concretos de gestão que evidenciem desídia, dolo ou má-fé.

Também não se verifica a alegação de circunstâncias como desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Em realidade, a narrativa busca atribuir responsabilidade pessoal aos administradores exclusivamente em razão do cargo ocupado, o que não se admite no ordenamento jurídico. A ausência de descrição de fatos juridicamente relevantes compromete a própria causa de pedir, inviabilizando a manutenção dos diretores no polo passivo da demanda.

Ademais, verifica-se que os fundamentos mais específicos trazidos no agravo, notadamente a alegação de omissão dolosa no registro da dívida e a invocação de normas estatutárias, não se encontram devidamente delineados na petição inicial, o que indica inovação recursal, circunstância que não pode ser admitida, sobretudo porque a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da causa de pedir deduzida na exordial.

No tocante à alegação de
cerceamento de defesa
, também não assiste razão aos agravantes.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem processual, passível de apreciação com base nos elementos constantes dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória quando a própria narrativa inicial se revela insuficiente para justificar a inclusão da parte no polo passivo.

Quanto à
responsabilidade dos administradores,
cumpre destacar que, ainda que a parte agravante sustente que a controvérsia não deve ser analisada sob a ótica da desconsideração da personalidade jurídica, defendendo a responsabilização direta dos administradores com fundamento no estatuto social da cooperativa e na Lei nº 5.764/71, tal argumento não altera a conclusão adotada.

Isso porque, mesmo sob essa perspectiva, a responsabilização pessoal dos dirigentes
exige a demonstração de conduta ilícita concreta, consistente em desídia, omissão, culpa, dolo ou má-fé,
conforme, inclusive, previsto no próprio estatuto da entidade.

Ocorre que, conforme já destacado, a petição inicial não apresenta qualquer descrição individualizada de atos praticados pelos administradores que se enquadrem em tais hipóteses, limitando-se a imputar responsabilidade aos diretores de forma genérica, em razão da posição que ocupavam na estrutura da cooperativa.

Dessa forma, ainda que afastada a incidência do art. 50 do Código Civil, subsiste a ausência de causa de pedir apta a justificar a responsabilização dos administradores, uma vez que não há narrativa fática mínima que permita a subsunção dos fatos às hipóteses de responsabilidade previstas no estatuto social.

Nesse contexto, não há falar em necessidade de dilação probatória, tampouco em cerceamento de defesa, pois a própria deficiência da petição inicial impede o desenvolvimento válido da relação processual em relação aos referidos réus.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp nº 678.093/SP, firmou entendimento no sentido de que a responsabilização de administradores constitui medida excepcional, exigindo a demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, não sendo suficiente a mera inadimplência da pessoa jurídica ou a atribuição genérica de responsabilidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

RECURSO ORDINÁRIO. COOPERATIVA. DIRETOR EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ GESTÃO.
É incabível o redirecionamento da execução contra diretor executivo de cooperativa quando não demonstrada a prática de atos de gestão temerária, dolo ou culpa, exigências previstas na Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. A mera inadimplência da pessoa jurídica não autoriza a responsabilização pessoal do dirigente. (TRT-5 - ROT: 0000555-03.2023.5.05.0016, Rel. MIRINAIDE LIMA DE SANTANA CARNEIRO, 4ª Turma, julgado em 09/09/2025).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA MÉDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEMBROS DE CONSELHO FISCAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO.

Não se admite a responsabilização de membros da estrutura da cooperativa sem a presença de indícios de fraude, abuso de direito ou benefício ilícito, sendo vedada a presunção de tais condutas. (TJSP - AI nº 2153217-58.2025.8.26.0000, Rel. AUGUSTO REZENDE, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 31/10/2025).

No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco foram descritos, de forma concreta, atos ilícitos imputáveis aos diretores.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto alinhada à legislação vigente e à orientação jurisprudencial consolidada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA RAMOS SOUSA e MAURO MAURICIO FIDENCIO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar